Tribunal: STF
Processo: ARE 838702
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada à especie, do material fático-probatório constante dos autos, bem como do contrato firmados entre as partes, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.